Tribunal: STF
Processo: ARE 1354233
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. FORMA DE CONTAGEM ESPECÍFICA DE PRAZO PREVISTA NO ARTIGO 798 DO CPP. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso em matéria penal sujeita-se à regra prevista no artigo 798 do Código de Processo Penal, de sorte que “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. Precedentes: ARE 1.086.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/1/2018; ARE 1.160.336, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/2018; ARE 1.166.043-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/12/2018.



    2. A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, ex vi do artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal. Precedentes: ARE 1.114.038-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/04/2020; ARE 896.066-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/11/2015.



    3. Agravo interno DESPROVIDO.